Tribunal: TJSP
Processo: 0002066-10.2013.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM REITERAÇÃO DOS TERMOS DA PEÇA DEFENSIVA APRESENTADA – RAZÕES DE INCONFORMISMO LIMITADAS A MERA REITERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DO DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DE NOVA DECISÃO DIRIGIDAS AOS FUNDAMENTOS CONTANTES DA R. SENTENÇA SUBMETIDA A ATAQUE

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM REITERAÇÃO DOS TERMOS DA PEÇA DEFENSIVA APRESENTADA – RAZÕES DE INCONFORMISMO LIMITADAS A MERA REITERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DO DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DE NOVA DECISÃO DIRIGIDAS AOS FUNDAMENTOS CONTANTES DA R. SENTENÇA SUBMETIDA A ATAQUE – DESATENÇÃO AO QUANTO VEM DISPOSTO PELO ARTIGO 1.010, II, DO CPC EM VIGOR – RECURSO NÃO CONHECIDO.*